Tribunal: STF
Processo: ARE 1382957
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2): 



    “Apelação. Anulação de ato administrativo. Distribuição de panfletos. Aplicação de multa. Infringência à regra do caput do artigo 26, §1º, da Lei Municipal nº 14.517/07. Apelante sujeita à multa na condição de beneficiária da divulgação do produto ou serviço (inteligência do artigo 26, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 14.517/07). Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não afastada. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5, IX e 220, §§ 1º e 6º , da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 14): 



    “(...) a decisão do V. Acordão de alegar que o jornal autuado ‘não possui garantia para sua distribuição, bem como, traz matérias apenas irrelevantes e disfarçadas de conteúdo’, é uma grave afronta a Constituição Federal. Tal alegação e proibição se preconiza, mesmo que de forma velada, a uma censura, de coação ao livre exercício da liberdade de expressão e informação.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender que incide, à espécie, os óbices das súmulas 279, 280 e 636 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas vedações das Súmulas 279, 280 e 636 do STF. Entretanto, a agravante nada alegou a respeito dos verbetes indicados, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente